Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700436-38.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA EMBARGADO: AHF SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA - EPP DECISÃO O acórdão que não conheceu do agravo interno foi disponibilizado no DJE em 02/07/2025. O prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do recurso iniciou em 04/07/2025 (sexta-feira) e terminou em 10/07/2025 (sexta-feira), evidenciando que são intempestivos os embargos de declaração opostos em 07/08/2025. Destarte, não conheço dos embargos de declaração opostos, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intimem-se, ficando a recorrente advertida de que a interposição de recurso protelatório está sujeita às penalidades legais (CPC, art. 80, VII, e art. 1.026, § 2o). Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006